Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Direito civil, imobiliário e do consumidor. Ação de conhecimento. Objeto. Resolução contratual e devolução de quantias pagas. Aquisição de fração relativa a imóvel em regime de multipropriedade. Contrato de promessa de compra e venda de fração/cota. Resolução motivada pela desistência da adquirente. Fato incontroverso. Devolução da importância solvida. Imperativo legal. Contrato firmado após a entrada em vigor da lei n° 13.786/2018. Incidência sobre o caso. Possibilidade. Ausência de incompatibilidade com o regime da multipropriedade. Inteligência do art. 1.358-b do cc/02. Dedução das parcelas autorizadas pelo legislador especial (Lei n° 4.591/1964, art. 67-A). Imperiosidade. Comissão de corretagem. Ônus do adquirente. Obrigação contratualmente assumida. Acessório objeto de avençamento autônomo e fixação destacada do preço do imóvel negociado. Penalidade contratual. Redução do percentual ante a aferição de que restara baixado o patrimônio de afetação. Fixação em 25% da quantia paga. Viabilidade. Taxa de fruição. Verba cumulável com a pena convencional (Lei n° 4.591/1964, art. 67-A, §2°, iii). Incidência. Cálculo proporcional aos dias pré-definidos de uso referente à cota adquirida. Apuração pro rata die observada pela sentença. Desconto de verbas atinentes a tributos reais e taxas condominiais. Caso concreto. Ausência de demonstração pela incorporadora. Decote. Inviabilidade. Fato extintivo, modificativo ou impeditivo não demonstrado (CPC, art. 373, I e II). Juros de mora. Aplicação da tese firmada no tema repetitivo 1.002 do STJ. Inviabilidade. Contrato firmado após a vigência da lei n° 13.786/2018. Regra geral. Observância. Data da citação como termo inicial (CC, art. 405). Atualização monetária. Observância do índice concretamente avençado para correção monetária das parcelas do preço do imóvel (art. 67-A, caput). Necessidade. Apelações. Preliminares. Nulidade da sentença. Julgamento ultra petita. Inocorrência. Retenções expressamente requeridas em sede de contestação. Rejeição. Julgamento citra petita. Omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável. Inexistência. Ressalva expressa quanto à observância do índice contratual. Rejeição. Juízo de admissibilidade recursal. Contrarrazões da ré. Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Subsistência. Parcela das razões recursais em descompasso com o efetivamente resolvido. Preliminar suscitada de ofício. Inépcia parcial do apelo da ré. Subsistência. Apelação da autora parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento aviada por consumidora em desfavor da incorporadora almejando a resolução do contrato que firmaram tendo por objeto a aquisição de fração/cota de unidade imobiliária sujeita a regime de multipropriedade e a devolução da integralidade dos pagamentos que vertera no decorrer da relação contratual, julgara parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição das quantias pagas mediante o prévio abatimento da comissão de corretagem, da pena convencional fixada no importe de 25% do montante pago e da taxa de fruição correspondente a 0,5% do valor atualizado do contrato, proporcionalmente aos períodos de utilização pré-definidos no instrumento relativamente à cota adquirida, com atualização monetariamente segundo o índice contratual a partir dos respectivos pagamentos e agregação de juros de mora a contar do dia seguinte ao termo final de devolução da quantia.
II. Questão em discussão
2. As questões objetos dos apelos cingem-se à aferição, preliminarmente, se a sentença incorrera em julgamento ultra petita ao determinar as retenções passíveis de serem feitas antes da devolução dos valores vertidos pela autora e, ademais, se se omitira quanto à fixação do índice de correção monetária aplicável à espécie, e, no mérito, em suma, à elucidação das parcelas passíveis de serem abatidas do valor que deve ser restituído à consumidora, devendo ser perscrutada, ademais, a possibilidade ou não de serem abatidos valores tributários e de taxas condominiais, de os juros de mora incidirem somente após o trânsito em julgado da ação e, alfim, de ser o INPC utilizado como índice de correção monetária do valor remanescente a ser devolvido.
III. Razões de decidir
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar a sentença recorrida como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia os apelos que alinhavam argumentos que não dialogam crítica e juridicamente com o decidido, tornando inviável seu conhecimento na parte em que incidiram nesta ausência de diálogo.
4. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da correlação que encontra expressão no art. 492 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra, ultra ou citra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal, ou, ainda, que deixa indevidamente de elucidar questões que fora previamente deduzidas em compasso com o direito de ação.
5. O contrato de compra e venda de cota de unidade imobiliária no regime de multipropriedade que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à incorporação e alienação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final da unidade negociada qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmadas por esse estatuto legal.
6. Como cediço, a multipropriedade encerra espécie de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel qualifica-se como titular de uma fração de tempo que corresponde ao período no qual terá, com exclusividade e em relação à totalidade do imóvel, a faculdade de dele usar e gozar, ensejando, pois, o exercício alternado dos direitos inerentes à propriedade, e, nos exatos termos do art. 1.358-B do Código Civil, é disciplinado, de forma supletiva e subsidiária, pela Lei n° 4.591/1964 e pelo Código de Defesa do Consumidor, de sorte que, estando o imóvel inserido em contexto de incorporação imobiliária, fica inequivocamente sujeito às inflexões albergadas pela Lei n° 4.591/1964, pois que encerra o instrumento legal apto a regulamentar o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias em geral, afigurando-se, para tal fim, desimportante o fato de estar o imóvel sujeito ao regime da multipropriedade.
7. Concertado o negócio jurídico traduzido em contrato de compra e venda de cota de unidade imobiliária no regime de multipropriedade sob a égide da inovação legislativa que alterara a Lei n° 4.591/1964 para dispor sobre os distratos de negócios daquela natureza, a saber, a Lei no 13.786/2018, as disposições do novo normativo devem ser observadas, de conformidade com o princípio do tempus regit actum, à medida em que entabuladas as condições convencionadas à luz do que já vigorava à época.
8. O efeito imediato da resolução do compromisso de compra e venda motivada por iniciativa do promitente comprador proveniente de desistência na manutenção do negócio é a restituição dos contratantes ao estado em que se encontravam antes da sua formalização, modulados os efeitos do distrato em conformidade com a inadimplência do adquirente, que ensejara a frustração do negócio, determinando que seja responsabilizado por eventuais prejuízos advindos de sua conduta à alienante.
9. Patenteado que a sentença recorrida, com lastro na inexistência de controvérsia quanto à culpa da compradora e na regulamentação legal que o legislador especial concedera à matéria (Lei n° 4.591/1964, art. 67-A), viabilizara, em parte, a retenção dos descontos pretendidos pela incorporadora, e, ademais, que o decisório viera a ser desafiado pela consumidora sob o prisma tão somente de que incorrera em julgamento ultra petita e de que a legislação invocada não se mostraria aplicável ao caso, a apreensão no sentido de que a resolução fora operada em compasso com os limites objetivos e subjetivos da lide e, ademais, de que a legislação içada se mostra plenamente aplicável à hipótese determina, em vassalagem ao princípio da devolutividade recursal, a manutenção dos descontos autorizados pela sentença.
10. Emergindo incontroverso o desfazimento do negócio jurídico em razão da desistência manifestada pela consumidora e não subsistindo, na data da resolução, o patrimônio de afetação que, quando da convenção, justificara o alçamento da penalidade contratual para o equivalente a 50% dos valores pagos, o fato torna legítima a intercessão jurisdicional de molde a conformar a pena convencional com a nova realidade contratual havida, que passa a ter consonância com a regra geral estampada no art. 67-A, inciso II, da Lei no 4.591/1994, não mais restando legitimada a incidência da multa no patamar descrito no §5° do mencionado dispositivo, que tem aplicação restrita à hipótese em que a incorporação está submetida ao regime do patrimônio de afetação de que tratam os arts. 31-A a 31-F do mesmo diploma legal.
11. Concertado o negócio que tem por objeto compra e venda de cota incidente sobre unidade imobiliária, o adquirente fica inexoravelmente enlaçado às obrigações derivadas do contrato, tornando-se obrigado a velar pela sua efetivação, resultando que, expressamente prevista a subsistência de comissão de corretagem e que lhe ficaria afetada, conforme anotado nos termos do negócio principal, defluindo da forma pela qual lhe restara transmitido o acessório que guarda perfeita harmonia com a legislação consumerista, pois explicitamente prevista a cobrança, afigura-se incabível a restituição de qualquer quantia despendida àquele título, consoante, inclusive, predispõe o art. 67-A, inciso I, da Lei n° 4.591/1964.
12. Tratando-se de contrato de aquisição de imóvel pelo regime de multipropriedade, o período de incidência da taxa de fruição do bem deve ser calculado de acordo com as datas disponibilizadas para uso e ocupação do adquirente ajustadas pela avença, não tendo qualquer ingerência sobre esse fato a circunstância de a consumidora, mesmo após a conclusão da obra, não ter quisto gozar e fruir factualmente do imóvel, pois é a colocação do imóvel – no caso, da respectiva cota – à sua disposição o fato gerador da incidência dessa rubrica, e não a sua efetiva utilização (Lei n° 4.591/1964, art. 67-A, §2°, inciso III), sendo viável, ademais, a sua cumulação com a penalidade contratual, por cuidarem-se de verbas que possuem natureza e funções indenizatórias distintas (AgInt no REsp n. 2.134.656/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025).
13. Conquanto inexorável a possibilidade de a incorporadora, defronte à resolução contratual impulsionada a pedido e por culpa da consumidora adquirente, poder efetivar, no momento da devolução dos valores, os decotes relativos às verbas relacionadas aos tributos reais incidentes no imóvel e, ademais, das taxas condominiais que lhe são afetas, a demonstração quanto à efetiva existência de tais débitos encerra fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora de obter a devolução da integralidade do investimento que realizara, resultando dessas inferências que, não tendo havido sequer a alegação pela ré no sentido de que subsistem débitos dessa natureza relacionados à cota parte adquirida incidente sobre a unidade, inviável a inclusão, no édito sentencial, da possibilidade de descontos de débitos cuja existência não restara, em descompasso com o ônus processual atribuível à ré, sequer demonstrada.
14. Restando o contrato do qual emerge o montante a ser restituído à consumidora firmado após a Lei n° 13.786/2018 e, ademais, estando a incidência do precedente vinculante içado pela incorporado (Tema Repetitivo 1.002) restrita às situações engendradas anteriormente à aludida legislação, tal conjuntura determina que os juros de mora que devem incrementar o montante a ser restituído incidam em compasso com a regra geral aplicável às relações contratuais quando se está diante de quantia ilíquida, isto é, a partir da citação (CC, art. 405), e, encartando o resolvido a esse respeito matéria de ordem pública, mostra-se legítima a adequação do termo inicial de ofício.
15. Apreendido que a sentença devolvida a reexame, a par de não incorrer em omissão quanto à matéria, explicitara que o índice de correção monetária a incidir sobre as parcelas pagas pela consumidora, para fins de restituição, será precisamente aquele contratualmente fixado para atualização monetária das parcelas referentes ao preço do imóvel, inviável, defronte a harmonia do resolvido com a regulamentação legal de regência, a intercessão jurisdicional com o fito de fazer incidir índice diverso aleatoriamente mencionado pela parte interessada na alteração (Lei n° 4.591/1964, art. 67-A, caput).
IV. Dispositivo
16. Apelação da autora parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Preliminares de violação à dialeticidade recursal parcialmente acolhida. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime.